Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713831-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emircy Teixeira da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 153929875 do processo n. 0701391-46.2020.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Alexandre da Silva Miguel, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 45685143), sustenta o agravante que “o erro na aplicação da sentença é matéria de ordem pública e pode ser suscitado a qualquer momento processual, a fim de garantir a imutabilidade da coisa julgada”. Defende a possibilidade de arguição da questão por meio de exceção de pré-executividade. Aponta a existência de excesso de execução, pois o valor dos honorários de sucumbência executados foi calculado sobre o valor da causa e o título determinou a incidência sobre o valor da condenação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o feito de origem ou, subsidiariamente, obstar o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 45685145). Os autos foram, inicialmente, distribuídos ao Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 47049835). Sobreveio, então, declaração de impedimento (ID 48028771), motivo pelo qual o processo foi redistribuído a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, verifica-se que os fundamentos da decisão proferida pelo Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alinham-se ao entendimento manifestado por esta Relatoria, especialmente no tocante à ausência perigo de dano no caso em análise, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC. Por pertinente, cita-se excerto do pronunciamento em questão, ad litteris: O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a antecipação de tutela postulada com vistas ao acolhimento da exceção de pré-executividade. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de liminar. Assim, a decisão liminar anteriormente proferida deve ser mantida. 3. Ante o exposto, confirmo o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Escoado o prazo para responder ao recurso, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora